Tribunal: STF
Processo: AC 2295
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE
   MERCADORIA. ICMS. DIFERENÇA DE PREÇOS ENTRE A OPERAÇÃO DE ENTRADA
   E A OPERAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS. PREÇO DE SAÍDA MENOR DO QUE
   O PREÇO DE ENTRADA. ESTORNO PROPORCIONAL. ART. 155, § 2º, I, DA
   CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUSPENSÃO
   DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
1. Medida liminar
   concedida para suspender a exigibilidade de créditos tributários
   cuja validade se discute em autos de recurso extraordinário.
   Discussão acerca do dever de estorno proporcional de créditos do
   ICMS, em virtude de o valor da operação da qual resulta a saída
   de mercadoria ser inferior ao valor da operação da qual resultou
   a entrada do mesmo bem no estabelecimento comercial. Hipótese de
   isenção parcial.
2. Medida liminar concedida e referendada.